Tribunal: TJMT
Processo: 1014668-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014668-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (ADVOGADO), ENI MORAIS DA CUNHA - CPF: 356.594.591-53 (AGRAVANTE), FLAVIO MORAIS SALVA - CPF: 913.053.571-91 (AGRAVANTE), ANA ELIZA MORAIS SALVA - CPF: 973.584.951-87 (AGRAVANTE), MARIO DA ROCHA FRADE - CPF: 304.542.808-82 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO ART. 1.018 PARÁGRAFO 3o DO CPC. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. LIMINAR REVOGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo o comando do art. 1.018, do Código de Processo Civil, se os autos de origem forem físicos, o agravante deverá comunicar a interposição do agravo de instrumento, nos processos físicos, por meio de petição instruída com cópia do recurso, comprovante de interposição, bem como a relação de documentos que o instruíram.

2.

Deve ser negado seguimento ao recurso de agravo de instrumento, quando suscitado e comprovado pelo agravado o descumprimento do disposto no art. 1.018, parágrafo 3o.

3. Liminar revogada.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
ANA ELISA MORAIS SALVÁ, ENI MORAIS DA CUNHA e FLÁVIO MORAIS SALVÁ
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença (prolatada nos autos de Ação Ordinária de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, c/c Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos e Indenização por Ato Ilícito no 537-93.2004.811.0027 – código 3843), proposta em desfavor de
MÁRIO DA ROCHA FRADE
– Agravado,
revogou
a decisão de fl. 801 (que determinou a intimação do Sucumbente/Agravado para efetuar o pagamento/entrega de valor apontado, e, em caso de negativa, impôs multa com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação), ou seja, anulou todos os atos posteriores a ela, determinando que os autos voltassem ao “status quo ante”, revogando, assim, as aplicações de multas e instituições de penhoras.

Os Agravantes manifestam que interpuseram Embargos de Declaração; todavia, foram eles rejeitados; e, ainda, que foi imposta multa e 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Afirmam que se trata de “(...) uma Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Declaratória de Nulidade de atos jurídicos e indenização por ato ilícito com pedido de tutela”. Que “Nesta Ação Reconheceu-se como legal e legitima a União estável entre os conviventes, e consequentemente considerou valido o contrato de convivência firmado entre as partes, assim deu a Agravante o direito a 49 (quarenta e nove) cabeças de gado, 1(um) apartamento e 01 (um) terreno”. E que “Como as 49 (quarenta e nove) cabeças de gado, e o apartamento ficaram na posse do Agravado, que se recusa a devolve-los, nos mesmos Autos foi requerida pela agravante a execução do contrato já validado judicialmente”. (ID. Num. 17542470 – pág. 13)

Asseveram que as sentenças declaratórias (que reconhecem um direito), à luz do artigo 515, I, do CPC, podem ser executadas nos mesmos autos, evitando assim o ajuizamento de um novo, longo e penoso processo. E que “(...) Nunca é demais lembrar que a nova Lei processual impulsionou o avanço jurisprudencial nos tribunais Superiores e em Corte Estadual, no sentido de reconhecer a eficácia executiva das sentenças declaratórias, razão da necessidade imperiosa de assegurar o acesso à justiça , e considerando, in casu, que a decisão proferida em primeira instancia, através de sentença declaratória traz em se bojo a definição integral da norma jurídica individualizada, ou, em outras palavras, a definição integral do direito da Agravante”. (ID. Num. 17542470 – pág. 14)

Alegam que a ausência de liquidez não se apresenta como um dos requisitos imprescindíveis para a formação do título executivo e o início da fase executória, o que nem é o caso, mas se assim fosse, deveria o Juízo “a quo” intimar primeiramente a parte interessada para suprir a lacuna, no prazo legal, em homenagem ao princípio da prevalência da decisão de mérito.

Argumentam que não entendem a ausência de liquidez apontada pelo Juízo “a quo”, visto que o processo, na fase em que se encontra, foi instruído com todos os requisitos exigidos por lei, observando-se que a decisão de fl. 801 determina que seja efetuado o pagamento dos bens que estejam na posse do Agravado, ou a devolução deles à Agravante, entretanto não houve pagamento e muito menos devolução.

Destacam que há liquidez da sentença, assim como existe nos autos a impugnação ao Cumprimento de Sentença da parte contrária.

Ressaltam que “(...) exigir da Agravante outra conduta que não a continuidade do processo, em sua origem, e da forma que se encontra, traduz numa tamanha injustiça face aos argumentos legais aqui abordados. E mais, como sabido, o executado encontra-se na posse dos bens da Autora desde 2004, e que , o processo já tem seu curso por mais de 15 (quinze) anos, o que alonga o sofrimento da Autora, que se encontra em idade avançada”. (ID. Num. 17542470 – pág. 17)

Defendem a necessidade de deferimento do efeito suspensivo, em caráter liminar, alegando que “(...) consta nos Autos do processo constrição judicial - penhora de um imóvel (fazenda) de propriedade do Agravado com o fulcro de garantir possível ressarcimento a Agravante ao final do processo (fls. 932 a 954), que já perdura por mais de 15 (quinze) anos, correndo risco de desfazimento de bens por parte do réu”. (ID. Num. 17542470 – pág. 18)

Alegam, ainda, que há outras condenações de ressarcimento de valores em desfavor do Agravado, de modo que se mantida a decisão de revogação da penhora já estabelecida, corre-se o risco de se tornar inócua uma futura decisão, com risco de perecimento e/ou desfazimento dos bens por parte do Agravado.

Requerem o conhecimento e o deferimento do efeito suspensivo da decisão interlocutória combatida, determinando ao Juízo “a quo” a continuidade do processo conforme se encontra. Alternativamente, pede que se mantenha em caráter liminar a constrição do bem imóvel objeto de penhora da ação, até o final julgamento do recurso. No mérito, pedem o provimento, retirando-se a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

Liminar deferida (Id. 17880454).

Contrarrazões apresentadas, preliminar de não conhecimento do recuso por ofensa ao art. 1.018, §§2o e 3o; no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimados para se manifestar acerca da preliminar suscitada em contrarrazões, os Agravantes peticionaram nos autos (Id. 27693480).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

A parte Agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao artigo 1.018, §§2o e 3o.

O dispositivo invocado assim dispõe:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Pois bem.

Depreende-se do dispositivo colacionado que tratando-se de processo físico, devidamente interposto o agravo de instrumento, terá o agravante o prazo de 3 (três) dias úteis para comunicar tal fato ao juízo a quo, fazendo-o por meio de petição a ele dirigida e acompanhada de cópia da petição recursal e relação das pelas juntadas.

A diligência não tem o objetivo de intimar a parte contrária, porque sua cientificação será promovida diretamente pelo tribunal (art. 1.019, II). Sua função é, precipuamente, de documentação, servindo, também, como meio de provocar o juízo de retratação, que, na hipótese de ser positivo, altera a decisão agravada, tornando o agravo prejudicado (art. 1.018, § 1o).

Registre-se que os autos a que se refere o §2o do artigo 1.018 são os autos de origem, ou seja, os autos em que foram proferidos a decisão agravada, consoante se depreende da análise do “caput” do artigo 1.018, portanto, a regra é aplicável quando os autos de origem forem físicos.

No caso concreto, trata-se dos autos de no 537-93.20074.8.11.2007 em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira, que são físicos, razão pela qual deve ser analisado se houve o cumprimento pelos Agravantes do disposto no artigo 1.018 do Código de Processo Civil.

Extrai-se da certidão de Id. 21722498 confeccionada nos autos de origem e juntada neste recurso pela parte Agravada que os Agravantes não informaram ao Juízo “a quo” acerca da interposição de Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 1.018, §2o do CPC.

Desta forma, evidencia-se o não cumprimento do estabelecido pelo art. 1.018, § 2°, do CPC.

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2o
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. ”

O descumprimento do disposto no art. 1.018, §2°, do CPC importa em inadmissibilidade do recurso, desde que arguido e provado pelo Agravado, nos termos §3° do mesmo artigo.

“[...] § 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. ”

Os i. processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem relevantes considerações acerca do dispositivo aqui citado:

“1. Juntada. O agravante tem o ônus de requerer a juntada aos autos do processo de primeiro graus de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, tendo o ônus de informar a relação de documentos que instruíram o recurso, salvo se tratar de processo eletrônico (art. 1.018, caput, e §2o, CPC). (...) O prazo para juntada é de 3 (três) dias. Trata-se de prazo próprio, cuja inobservância gera preclusão temporal (STJ, 3a Turma, REsp 903.354/SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. 12.12.2006, DJ 02.04.2007, p. 272). A juntada de cópia da petição de agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição tem por finalidade propiciar ao órgão jurisdicional de primeiro grau o juízo de retratação (art. 1.018, §1°, CPC).

2. Inadmissibilidade. O não cumprimento do disposto no art. 1.018, CPC, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento, desde que arguido e provado pelo agravado. (...) (Marinoni, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais, 2a ed., pág. 1077).

Vê-se que o próprio dispositivo legal traz a consequência que advirá em caso de descumprimento de suas determinações, a saber, a inadmissibilidade do agravo. E para tanto,
se faz necessário não só a alegação, mas também a comprovação da inobservância do dispositivo
,
providência que foi devidamente desempenhada pela Agravada, que além de alegar, preliminarmente, em contrarrazões do Agravo, comprovou pela certidão citada alhures
, razão pela qual o recurso deve ser inadmitido.

Sobre o tema colacionam-se arestos dos egrégios Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.018, § 3o DO NCPC - DESCUMPRIMENTO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não tendo a parte Agravante cumprido a regra do art. 1.018, § 3o do NCPC - informar ao Juízo a interposição do recurso de agravo no prazo de 3 (três) dias - e tendo a irregularidade sido alegada e provada pela parte Agravada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0416.13.000693-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2016, publicação da súmula em 22/06/2016). (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 1.018, §2o, DO NCPC. DESCUMPRIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. 1.
De acordo com o artigo 1.015, §§ 2o e 3o do novo Código de Processo Civil, a parte agravante, quando se cuidar de processo físico, deverá juntar, no prazo de três dias, cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso, sob pena de inadmissibilidade
. 2. Hipótese de inobservância de tal disposição legal, o que enseja o não-conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70069190163, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 31/05/2016) (Destaquei)

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do art. 526, do CPC/1973 (atual art. 1.018, do NCPC):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 526 DO CPC. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia REsp no 1.008.667/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, DJe 17/12/2009, firmou o entendimento segundo o qual o descumprimento das providências enumeradas no caput do art. 526 do CPC, adotáveis no prazo de três dias, somente enseja as consequências dispostas em seu parágrafo único se o agravado suscitar a questão formal no momento processual oportuno e comprovar o seu descumprimento, sob pena de preclusão.

2. O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, assentou que não ficou comprovou por nenhum meio o descumprimento do disposto no artigo 526 do CPC. Infirmar, esse entendimento, em sede de recurso especial, é inviável, conforme óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 490.961/ES, Rel. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 05/08/2014).

Este Sodalício caminha no mesmo entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ÔNUS DO AGRAVANTE – CPC, ART. 333, II - PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA CÓPIA DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA. O prazo para cumprimento do disposto no art. 526, do CPC, inicia-se do protocolo do Agravo de Instrumento. “Descumpre o artigo 526, parágrafo único, do Código de Processo Civil não só quem deixa de juntar aos autos do processo a cópia da petição do agravo de instrumento, mas também quem requer essa juntada fora do prazo de três dias.” (AgRg na MC 6449/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 04/08/2003).” (AI 133026/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 20/05/2013). (Destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR E NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do art. 1.018, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, e, por consequência
REVOGO A LIMINAR
anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020